Tribunal: TJBA
Processo: 8006618-19.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006618-19.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MACK WALTER DA SILVA TEIXEIRA

Advogado(s)
:
THIAGO SANTOS VASCONCELOS CRUZ

APELADO: ASSOCIACAO DE BENEFICIOS E PREVIDENCIA - ABENPREV

Advogado(s)
:
DANIEL GERBER, JOANA GONCALVES VARGAS, SOFIA COELHO ARAUJO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL INDEFERIDO. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Insurge-se o apelante em face de sentença que, em julgamento antecipado do mérito, entendeu improcedentes seus pedidos, por ausência de provas.

II. Questão em discussão

2. Há 3 (três) questões em discussão: saber se (i) houve cerceamento de defesa, pelo indeferimento do pedido de produção de prova pericial; se (ii) houve contratação entre as partes; e se, por consequência, (iii) houve danos materiais e morais.

III. Razões de decidir

3. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução do mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas.

4. Configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado.

5. A perícia grafotécnica é a única prova capaz de elucidar a questão controversa, uma vez que o apelante impugna a assinatura aposta no contrato supostamente firmado com a apelada. A prolação de sentença sem que a prova tenha sido produzida, em que pese pedido nesse sentido, constitui cerceamento de defesa.

IV. Dispositivo e tese

6. Sentença anulada. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006618-19.2024.8.05.0113
, em que figuram como apelante MACK WALTER DA SILVA TEIXEIRA e como apelada ASSOCIACAO DE BENEFICIOS E PREVIDENCIA - ABENPREV.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.